Tribunal: TCU
Processo: 008.106/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6396/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.106/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Guedes (XXX.524.200-XX); Ariana Hassen de Oliveira (XXX.826.990-XX); Bruna Freitas Dias (XXX.063.860-XX); Danieli Fernandes Belardinelli (XXX.136.310-XX); Keziane Duarte Abreu (XXX.513.930-XX); Leonardo Oliveira de Oliveira (XXX.483.460-XX); Marcel do Amaral Dias (XXX.422.820-XX); Ricardo Ezequiel Miranda de Souza (XXX.699.130-XX); Roberta Ferreira Moraes (XXX.578.960-XX); Ronald Kolberg (XXX.109.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.